Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-24.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-24.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE LIMINAR, JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 995 DO CPC PREENCHIDOS. RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, faz-se necessário que restem demonstrados os pressupostos delineados no parágrafo único do artigo 995 do CPC, consubstanciado no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade de provimento do recurso interposto. 2. Satisfeitos esses requisitos, impõe-se o provimento do agravo interno, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra decisão da minha lavra (id. 5592014), mediante a qual indeferi o pedido de efeito suspensivo à apelação cível interposta pela recorrente, de acordo com os fundamentos a seguir apresentados:

“...

Indefiro o pleito de suspensividade constante da apelação Id. 5461286, nos termos do art. 995 c/c art. 1012, §4º, ambos do CPC, por entender não restar demonstrado o perigo de dano irreparável capaz de provocar lesão grave e de difícil reparação a apelante, devendo, o recurso, ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do mesmo diploma legal, e do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo o recurso de apelação (Id. 5461286) APENAS no efeito devolutivo.

Em suas razões (id. 5796570), a agravante sustenta fundamentos visando o provimento de seu recurso.

Explica que o juízo “a quo” extinguiu a ação originária e revogou a tutela antecipada antes concedida, tendo sido interposto recurso de apelação, que foi recebido sem efeito suspensivo nesta instância.

Explica também que as consequências que poderão advir desse cenário são reais - inscrição em dívida ativa e execução fiscal – e que a discussão travada nos autos versa sobre o total descompasso entre o valor do tributo e a multa aplicada, que afronta o entendimento majoritário no STF.

Requer o provimento do recurso.

Manifestação do agravado requerendo o desprovimento do recurso (id. 6030617).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que recebeu a apelação no efeito devolutivo, alegando, em resumo, que seus argumentos são relevantes e que a persistência dos efeitos da decisão agravada redundará em risco de dano irreparável, requerendo, com isso, a concessão do efeito suspensivo.

Reza o parágrafo único do art. 995 do CPC que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada, a probabilidade de provimento do recurso.”

No caso, reanalisando os autos, diviso que os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo se encontram preenchidos, uma vez que demonstrados os pressupostos delineados no parágrafo único do art. 995 supracitado, consubstanciados no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade de provimento do recurso, considerando-se que poderá existir desproporcionalidade entre o valor do tributo e a multa aplicada, pautando-se as razões do recorrente, inclusive, na linha de precedente nesse sentido firmada pelo STF.

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para conceder efeito suspensivo pleiteado, nos moldes da fundamentação supra.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2022